Tribunal: STF
Processo: AI 193096
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO.
EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T.
SALÁRIOS. Reajuste de 84,32%, pretendido com base na Lei
n  7.788, de 03.07.1989.
Alegação de direito adquirido, mesmo em face da Medida
Provisória n  154, de 16.04.1990, que a revogou, e foi, depois,
convertida na Lei n  8.030/90.
Alegação repelida, na conformidade de precedentes do
Plenário e das Turmas, com exame de todas as questões focalizadas
(MS n  21.216, RTJ 134/1112; MS n  21.233, RE n  166.857, RE n
164.892).
Agravo improvido.